Tribunal: TJPA
Processo: 0808530-85.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5851 - Assédio Sexual
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808530-85.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ADAILTON SOUZA DA SILVA

AUTORIDADE: JUIZO AUGUSTO CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO ASSISTIDO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO DO PATRONO. SUFICIÊNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 523/STF. PRISÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus criminal com pedido liminar impetrado em favor de paciente condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, visando ao reconhecimento da nulidade do trânsito em julgado da sentença condenatória por ausência de intimação pessoal da decisão, à devolução do prazo recursal e à concessão de liberdade. A defesa sustenta violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, em razão da inércia do advogado constituído que deixou de interpor recurso, bem como ausência de
periculum libertatis
e de fundamentação idônea para a custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória gera nulidade do trânsito em julgado; (ii) estabelecer se a ausência de interposição de recurso pelo advogado constituído configura deficiência de defesa apta a ensejar nulidade processual; e (iii) determinar se a prisão decorrente de condenação transitada em julgado exige demonstração contemporânea do
periculum libertatis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 392, II, do CPP autoriza que a intimação da sentença condenatória de réu solto seja realizada ao advogado constituído, sendo desnecessária a intimação pessoal do acusado quando regularmente assistido por defensor particular.

4.O paciente permaneceu devidamente representado por advogado constituído durante toda a instrução processual, com atuação regular da defesa técnica e posterior habilitação de novo patrono antes da certificação do trânsito em julgado.

5.A intimação da sentença condenatória foi regularmente realizada ao advogado constituído por meio do sistema processual eletrônico, tendo o prazo recursal transcorrido
in albis
, o que legitimou a certificação do trânsito em julgado.

6.A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece que, em relação ao réu solto assistido por advogado constituído, a intimação do patrono é suficiente para a fluência do prazo recursal.

7.A ausência de interposição de recurso pelo advogado constituído não configura, por si só, deficiência de defesa técnica ou nulidade absoluta, especialmente quando não demonstrado abandono da causa ou prejuízo efetivo à defesa, nos termos da Súmula 523 do STF.

8.Não houve comprovação de destituição do advogado, impedimento ao exercício da defesa técnica ou circunstância apta a justificar a nomeação da Defensoria Pública.

9.A custódia do paciente decorre de condenação penal definitiva transitada em julgado, possuindo natureza de prisão-pena, e não de prisão cautelar, sendo inaplicável a exigência de demonstração contemporânea do
periculum libertatis
prevista no art. 312 do CPP.

10.As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes, não afastam os efeitos executórios da condenação definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Ordem denegada.

Tese de julgamento
: A intimação da sentença condenatória ao advogado constituído é suficiente para a fluência do prazo recursal quando o réu responde solto ao processo, nos termos do art. 392, II, do CPP.

A ausência de interposição de recurso pelo defensor constituído não configura nulidade processual sem demonstração concreta de prejuízo ou abandono da causa. A prisão decorrente de condenação penal transitada em julgado possui natureza de prisão-pena e dispensa demonstração de
periculum libertatis
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem impetrada, nos termos do voto da relatora.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
CRIMINAL COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR
, i
mpetrado pela
pela advogada Maria Ivanilza Tobias Costa

em favor de
JOSE ADAILTON SOUZA DA SILVA
apontando como autoridade coatora o
J
uízo de
Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA
, nos autos do processo nº 0800339-12.2024.8.14.0068.

A impetrante narra que o paciente foi condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável. Aduz que, embora a sentença tenha inicialmente concedido o direito de recorrer em liberdade, o paciente encontra-se atualmente segregado.

A defesa sustenta a ocorrência de nulidade absoluta do trânsito em julgado por falta de intimação pessoal do paciente acerca da sentença condenatória. Aduz que o réu possui endereço certo nos autos e profissão definida (pedreiro), foi assistido por advogado particular que, apesar de intimado da sentença, não interpôs recurso, deixando o prazo transcorrer
in albis
.

Argumenta, ainda, que a ausência de notificação pessoal do acusado sobre o teor da condenação, somada à inércia da defesa técnica anterior, configurou cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

Relata que o pedido de reabertura do prazo recursal foi indeferido pelo juízo de primeiro grau.

Ademais, alega a ausência de
periculum libertatis
, ressaltando que o paciente permaneceu em liberdade durante toda a instrução processual, compareceu a todos os atos para os quais foi intimado e não demonstra risco à aplicação da lei penal. Destaca que o paciente possui bons antecedentes, residência fixa e trabalha para o sustento de sua família.

Nesse esteio, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, alegando, em síntese:

1.

Nulidade por falta de intimação pessoal da sentença condenatória
;

2.

Violação ao princípio da ampla defesa e do exercício fundamentado da defesa técnica
;

3.

Ausência do
periculum libertatis
e ausência de fundamentação idônea na sentença condenatória
,
especialmente considerando as condições favoráveis, como bons antecedentes, emprego fixo e endereço certo;

Com base nesses fundamentos, requer que a ordem seja concedida liminarmente, a fim de que seja determinada a expedição do alvará de soltura, para que responda o processo em liberdade com a devolução do prazo recursal.

Em 09.04.2026,
o pedido liminar foi apreciado pela Juíza Convocada Maria das Graças Alfaia da Fonseca Saldanha, que
indeferiu a medida
(ID nº 35338250), por não vislumbrar, em exame preliminar, os requisitos de cautelaridade necessários, entendendo devida a melhor apreciação do caso no julgamento definitivo após prestadas as necessárias informações por parte da autoridade coatora.

Posteriormente, a autoridade inquinada coatora prestou informações ratificando o trâmite processual (ID nº 35469290), informando que o paciente permaneceu solto durante toda a instrução processual;
o advogado particular constituído pelo réu foi regularmente intimado d
a sentença condenatória; o defensor não interpôs recurso no prazo legal; o trânsito em julgado foi devidamente certificado para a defesa em 22.07.2025 e para o Ministério Público em 11.08.2025; o mandado de prisão definitivo foi cumprido em 22.01.2026; o pedido de reabertura do prazo recursal foi indeferido por ausência de nulidade, dado que a intimação observou o rito legal aplicável ao réu solto assistido por defensor constituído.

Por fim, foram remetidos os autos à
Procuradoria de Justiça
, que emitiu parecer pela
denegação da ordem (ID nº 36028354)
.

O
parquet
argumentou
que a
se tratando de réu solto assistido por defensor constituído, é suficiente a intimação do patrono para fins de ciência da sentença condenatória
.

Ademais, afastou a alegação de deficiência da defesa técnica, porquanto não se demonstrou de forma clara qualquer circunstância apta a evidenciar o abandono da causa ou situações similares, limitando-se a afirmar que o patrono deixou de interpor recurso.

É o relatório.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente habeas corpus preenche os requisitos de admissibilidade, razão pelo qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por ausência de intimação pessoal do réu da sentença condenatória, fundamentando-se, primordialmente, na violação ao princípio da ampla defesa e do exercício da defesa técnica. Aduz que há ausência do
periculum libertatis
e ausência de fundamentação idônea na sentença condenatória, como também que o paciente detém condições favoráveis, como bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo.

1.DA ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA.

A defesa sustenta a nulidade da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, alegando que o paciente não foi intimado pessoalmente da decisão, o que teria cerceado seu direito de defesa e impedido a interposição de recurso.

Todavia, após detida análise dos autos de origem (ID nº 35204418), das informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 35469290) e do parecer ministerial (ID nº 36028354), verifico que tal pretensão não merece prosperar.

Compulsando os autos originários (ID nº 35204418), observa-se que o réu estava devidamente assistido por advogado particular constituído, com procuração juntada no dia 19.09.2024 (ID nº 35204418, página 145), que atuou regularmente durante toda a instrução processual, inclusive apresentando resposta à acusação e participando da audiência de instrução e julgamento. Verifico ainda que houve a habilitação de novo advogado particular no dia 11.07.2025 (ID nº 35204418, páginas 284 e 285).

Percebe-se, pois, que durante todo o deslinde processual o paciente se encontrava devidamente assistido por advogado particular.

No que tange à intimação da sentença penal condenatória, o artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, é claro ao estabelecer que, na condição de réu solto, poderá ser feita pessoalmente ou ao advogado por ele constituído. Veja-se:

Artigo 392. A intimação da sentença será feita:

I
- ao réu, pessoalmente, se estiver preso;

II
- ao réu, pessoalmente,
ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto
, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;
(...)

A
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
reconhece que, em se tratando de réu solto, assistido por defensor constituído, a intimação do patrono é suficiente para a fluência do prazo recursal.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉUS SOLTOS. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal,
tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do representante processual acerca da sentença condenatória, sendo prescindível o envio de comunicação ao acusado em liberdade. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 194644 SC 2024/0070256-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INTIMAÇÃO PESSOAL. RÉUS SOLTOS. DESNECESSIDADE. ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, não há nulidade a ser reconhecida, pois
"O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firmado no sentido de que 'é desnecessária a intimação do réu solto quanto ao teor da sentença condenatória, bastando a intimação do advogado por ele constituído .Assim, o prazo de 5 dias para interposição da apelação começa a contar da data em que cientificado o causídico
' (AgRg no REsp n. 1.969.848/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022)" (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n . 2.323.950/PI, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023). 2 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 872450 SC 2023/0429180-4, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

De igual modo é o posicionamento do STF:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉUS SOLTOS E COM DEFENSOR CONSTITUÍDO. ARTIGO 392, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS
. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2
. Ato dito coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, a teor do art. 392, II, do CPP, a intimação de sentença condenatória por meio de advogado constituído dispensa a intimação pessoal de réu solto. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - HC: 211875 SC 0114150-36.2022 .1.00.0000, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 30/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/06/2022)

Nesse mesmo sentido, esta Corte de Justiça já se pronunciou:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR, PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. ADVOGADO CONSTITUÍDO INTIMADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE
.

1. Desnecessária a intimação pessoal do réu, que aguardou o deslinde da ação penal em liberdade, quando legalmente representado por advogado à época da prolação da sentença condenatória, inexistindo qualquer nulidade processual, nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal.

2. Ordem denegada. Unanimidade.

(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0801402-87.2021.8.14.0000 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR - Seção de Direito Penal - Julgado em 2021-03-16)

Verifico, portanto, que o defensor constituído, apesar de regularmente intimado via sistema, deixou transcorrer
in albis
o prazo para a interposição de apelação, o que culminou na certificação do trânsito em julgado em 22.07.2025 para a defesa (ID nº 35204418, páginas 286 e 288).

Portanto, sendo a intimação do advogado constituído válida e eficaz nos termos do art. 392, II, do CPP e, tendo o trânsito em julgado ocorrido de forma regular, não assiste razão à alegação de nulidade, tampouco o pedido de devolução do prazo recursal.

2. DA ALEGADA
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO EXERCÍCIO FUNDAMENTADO DA DEFESA TÉCNICA.

No que tange à tese de cerceamento de defesa por inércia do patrono anterior e violação à ampla defesa, também não merece acatamento.

De início, é preciso consignar que a jurisprudência orienta que, para garantir ao máximo o direito à ampla defesa e ao contraditório, deve-se intimar o réu para constituir novo causídico ou, na sua falta, nomear a Defensoria Pública, especialmente em eventuais situações em que os patronos constituídos deixem de cumprir com o encargo

ao qual se comprometeram.

Contudo, como visto no tópico anterior, não é o presente caso.

Ao examinar os autos de origem, observo que não foi protocolada qualquer informação acerca da destituição do causídico, a própria impetrante afirma que o paciente foi assistido pela defesa desde o início da instrução.

Entendo que a garantia ao direito de defesa foi assegurada em sua plenitude por meio da intimação válida do patrono do réu, ora paciente. A valoração quanto à viabilidade, conveniência ou necessidade de interpor recurso é um direito que assiste exclusivamente às partes, a quem cabe sopesar seus interesses e estratégias processuais, aspectos que não integram a seara de controle do julgador.

Ademais, conforme preleciona a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, a deficiência da defesa técnica só anularia o processo se houvesse prova de prejuízo efetivo, o que não restou demonstrado, uma vez que a mera ausência de interposição de recurso não configura, por si só, ausência de defesa ou nulidade absoluta.

Trago à baila jurisprudência desta Corte:

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ADVOGADOS REGULARMENTE CONSTITUÍDOS NOS AUTOS.
ORDEM DENEGADA

I. Caso em exame

1. Em caráter liminar, impetrante requer seja expedido alvará de soltura. No mérito, requer seja declarada a nulidade absoluta de todos os atos subsequentes à decisão condenatória e a devolução do prazo para a interposição de Apelação.

II. Questão em discussão

2. A defesa sustenta: (i) nulidade absoluta pela não intimação da decisão que negou provimento ao Embargos de Declaração; (ii) nulidade de todos os atos subsequentes; (iii) subsidiariamente, requer a validação da Apelação interposta pela Defensoria Pública

III. Razões de decidir

3. Intimação da decisão de não acolhimento dos Embargos de Declaração devidamente realizados nos autos via sistema PJe. Transcurso in albis do prazo de 10 (dez) dias pelos advogados constituídos no sistema PJe e de mais 5 (cinco) dias para a Apelação.
Ausência de qualquer pedido de destituição de patronos nos autos
. Advogados que permanecem até a presente data representando o paciente.
Desconfigurado o abandono de causa ou a necessidade de nomeação de defensor público.

4. Pedido de validação da Apelação da Defensoria Pública realizado por advogado constituído nos autos desde o início da ação penal. Incompatibilidade.

IV. Dispositivo e Tese

5. Habeas corpus denegado. Inexistência de nulidade a ser sanada por meio do
mandamus.
Intimação regular
.

Tese de Julgamento: Intimação regular. Não cabe a atuação da Defensoria Pública em autos de processo cujo paciente possui patronos devidamente constituídos.

(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0819511-47.2024.8.14.0000 - Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO - Seção de Direito Penal - Julgado em 2025-01-28)

Assim o STJ também já decidiu:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 523/STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. 1. De acordo com o entendimento consolidado na Súmula 523/STF, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu
. 2. Na hipótese dos autos, o acusado foi assistido por advogada em todos os atos processuais. A causídica apresentou resposta à acusação, optando por se manifestar apenas nas alegações finais. Com efeito, a estratégia utilizada pela patrona não se caracteriza como falta de defes
a. 3. Convém ressaltar que, tendo o patrono anterior atuado satisfatoriamente em todas as fases processuais dentro da autonomia que lhe é conferida pela Lei n. 8.906/1994,
não configura ausência ou deficiência na defesa técnica o fato de os novos advogados não concordarem posteriormente com a linha defensiva adotada àquela época pelo seu antecessor
(HC n. 494.401/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/8/2019). 4. O prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, mas deve ser demonstrado de modo efetivo.Precedentes do STJ. 5. Ordem denegada.

(STJ - HC: 674475 PR 2021/0188161-1, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

Dessa forma, inexistindo comprovação de desídia manifesta ou impedimento ao exercício da defesa técnica regularmente intimada, afasto a alegação de violação ao princípio constitucional invocado e de cerceamento de defesa.

3.DA ALEGADA AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
, FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONDIÇÕES FAVORÁVEIS.

No que tange à tese de ausência de
periculum libertatis
e à existência de condições pessoais favoráveis (como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita) e ausência de fundamentação, verifico que tais argumentos não subsistem frente à realidade processual atual.

Compulsando as informações prestadas pela autoridade coatora e o parecer ministerial, observa-se que, embora o paciente tenha respondido a toda a instrução processual em liberdade e a sentença condenatória o tenha assegurado o direito de recorrer solto, tal cenário foi superado pela certificação do
trânsito em julgado
da condenação em 22.07.2025 para a defesa.

É imperativo esclarecer que a segregação atual do paciente não possui natureza cautelar, o que exigiria a demonstração contemporânea do
periculum libertatis
nos termos do art. 312 do CPP, mas sim natureza de prisão decorrente do cumprimento de sentença penal condenatória definitiva.

Dessa forma, as alegadas condições favoráveis e a ausência de riscos à aplicação da lei penal, que justificariam a liberdade durante o curso do processo, perdem relevância jurídica após o exaurimento das vias recursais ordinárias.

Conforme bem ressaltado pelo Ministério Público em seu parecer (ID nº 36028354), a segregação decorre do título executivo judicial transitado em julgado, inexistindo qualquer ilegalidade manifesta apta a justificar sua desconstituição pela via estreita do
habeas corpus
.

Portanto, uma vez que a prisão é o efeito necessário da condenação definitiva à pena de 20 (vinte) anos de reclusão em regime inicial fechado, não há que se falar em ausência de fundamentação ou desnecessidade da medida constritiva.

Ante o exposto, afasto as alegações de constrangimento ilegal, visto que a custódia se encontra devidamente amparada pela imutabilidade da decisão condenatória.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal, voto no sentido de
CONHECER
do
habeas corpus
impetrado em favor de
JOSÉ ADAILTON SOUZA DA SILVA,
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
.

É como voto.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 08/06/2026